Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-23.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA PROMISSÓRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. TÍTULO DESACOMPANHADO DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a nota promissória apresentada, isoladamente considerada, é suficiente para autorizar o proferimento de sentença na via monitória, à luz dos efeitos da revelia e do conjunto probatório presente nos autos.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes envolvidas no negócio jurídico se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A revelia pode ser definida como uma situação jurídica, obviamente subsequente à contumácia da parte passiva de uma relação jurídica angular, justamente pela ausência de defesa ou da intempestividade de seu oferecimento. 3.1. A aplicação dos efeitos da revelia tem por consequência a presunção de veracidade das alegações articuladas pelo autor. 3.2. Contudo, a presunção dos efeitos do referido instituto jurídico é relativa, de modo que pode ser afastada caso a versão fática ali exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos dados fáticos existentes nos autos.
4. Na hipótese, apesar de ter sido verificada a revelia do apelado, a demandante não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos da pretensão ora exercida (art. 373, inc. I, do CPC). 4.1. Intimada a apresentar os documentos indispensáveis, permaneceu inerte, e deixou de comprovar a existência da relação jurídica subjacente ao título.
5. O ato judicial recorrido destacou o debate veiculado no tema repetitivo no 1198 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a possibilidade de exigência, pelo Juízo de origem, de documentos complementares em demandas com litigância repetitiva, caso presentes indícios de padronização do litígio.
6. Recurso conhecido e desprovido.